Tribunal: TJES
Processo: 5002129-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002129-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002129-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO - ES21290-A

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ANTONIO PEREIRA
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente encontra-se privado de sua liberdade há quase 03 anos (2 anos e 10 meses), havendo excesso de prazo no acautelamento, além de não existir qualquer causa para o atraso a ser imputada ao Suplicante.

Sustenta que
não estão previstos nos autos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do Paciente.

Aduz, por fim, que o Insurgente
“é pessoa de reputação ilibada, é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa”.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinada a
“substituição da prisão, mediante imposição de outras medidas cautelares, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente”.
No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D. 2320030
).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2377503).

Parecer da lavra do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pela denegação da ordem (I.D. 2452093
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022

Desembargador (a) ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002129-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO PEREIRA

IMPETRANTE: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO (OAB/ES nº 21.290) AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ANTONIO PEREIRA
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente encontra-se privado de sua liberdade há quase 03 anos (2 anos e 10 meses), havendo excesso de prazo no acautelamento, além de não existir qualquer causa para o atraso a ser imputada ao Suplicante.

Sustenta que
não estão previstos nos autos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do Paciente.

Aduz, por fim, que o Insurgente
“é pessoa de reputação ilibada, é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa”.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinada a
“substituição da prisão, mediante imposição de outras medidas cautelares, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente”.
No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D. 2320030
).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2377503).

Parecer da lavra do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pela denegação da ordem (I.D. 2452093
)
.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão em que foi denegado o pedido liminar.

Consta da Denúncia (Id. nº 2295902) que o Paciente, em concurso com outros três denunciados, praticou a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, conforme trechos a seguir da Inicial Acusatória:

“Consta dos autos que, para se livrar do pagamento dos valores devidos, bem como das cobranças perpetradas pela vítima, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE decidiu matar João Batista Amorim. Para tanto, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE procurou os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON fazendo-lhes promessa de recompensa econômica para que conseguissem alguém para matar João Batista Amorim.

Aderindo ao animus necandi do Denunciado ÂNGELO HENRIQUE, os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON iniciaram a procura por um sicário disposto a matar a vítima, oportunidade em que o Denunciado HAMILTON entrou em contato com um velho conhecido, sendo este o Denunciado WAGNER, que aceitou executar o intento criminoso, sendo-lhe prometida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de recompensa.

Nesse passo, no dia dos fatos, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE combinou com os intermediários, os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON, a execução do plano arquitetado para matar João Batista Amorim. Assim, o Denunciado HAMILTON ligou para o Denunciado WAGNER e combinou de busca-lo para executar o crime. Ato contínuo, a bordo do veículo Volkswagen Saveiro, placa EQY2410, de cor prata, o Denunciado HAMILTON buscou o Denunciado WAGNER no local combinado, entregou-lhe a arma do crime, ajustou os últimos detalhes, e o levou ao local do homicídio, qual seja, Bairro Praia do Canto, neste município.”

Em análise da Decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0027969-26.2017.8.08.0024 (Id. 2295903), que reavaliou a necessidade da custódia cautelar do Acusado, nos termos do que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vislumbro que o douto Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) 1. Reviso novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus. Nesse passo, subsistem os fundamentos que deram ensejo ao decreto de prisão cautelar dos acusados, os quais não se revelam aptos a obterem medidas cautelares diversas da prisão, não se vislumbrando, ainda, a suficiência da imposição de qualquer uma delas, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, motivo pelo qual necessária a manutenção da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública.

Ademais, patente a necessidade de segregação processual e da máxima excepcionalidade da medida. O panorama anterior que justificou a prisão cautelar não foi alterado, de sorte que não sobreveio aos autos alteração na situação fático-processual e tampouco foram trazidos documentos novos que pudessem ensejar a concessão da indevida brandura. (...)”

Registre-se, por oportuno, que de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, especialmente quando se tratar de feito complexo, como é o caso dos autos originários, que possui 04 (quatro) denunciados pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo sido o Insurgente acusado de ser o intermediário do delito, responsável por fazer a aproximação do mandante com o executor do crime.

Deliberando sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da duração razoável do processo,
enraizado no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da
CRFB/1988
,

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Acerca do assunto, é clara a ementa a seguir
:

"
EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME AMBIENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA DE COVID-19. ANDAMENTO CONSTANTE. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUASE 1,5KG DE COCAÍNA. MAUS ANTECEDENTES. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. "No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.
A despeito do prazo decorrido desde a decretação da prisão, em 15/5/2019, os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, somente não tendo sido concluído o julgamento diante da complexidade da causa, com necessidade de providências morosas, e da superveniência de circunstância de força maior, que não pode ser imputada à atuação do magistrado.

3.
Em consulta ao andamento processual na internet, verifica-se que a denúncia foi recebida em 2/7/2019. Em 30/7/2019 foi expedida carta precatória para citação do recorrente, o qual apresentou resposta à acusação em 19/11/2019. Em 29/1/2020 realizou-se audiência de instrução e julgamento. Novas cartas precatórias foram expedidas, devolvidas em 6/7/2020. Em continuação, foi designada audiência para oitiva das testemunhas faltantes, via videoconferência, em 27/4/2021. Note-se que tais andamentos foram entremeados com diversos pedidos de liberdade provisória.

4.
Constata-se, portanto, que o processo vem recebendo impulso constante, tendo o magistrado adotado, inclusive, medidas no sentido de adaptar-se ao atual cenário de pandemia, que gera profundas dificuldades para o Poder Judiciário, especialmente diante da inviabilidade de realização de atos presenciais. Desse modo, é possível vislumbrar o avizinhamento do encerramento da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas faltantes em data próxima. [...]

12.
Recurso desprovido."

(
STJ
, RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data de Publicação: 13/04/2021)

Releva consignar que a superação de eventual prazo legal não implica na imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. O fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional, o que não se constata no caso
sub examine
.

In casu
, pude avaliar o andamento processual da Ação Penal nº 0027969-26.2017.8.08.0024 no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça e não vislumbro mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular
desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, vale registrar que a existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar.

Nesse diapasão, em atenção às circunstâncias do caso concreto e considerando a idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora Impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do MM Magistrado de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Compreendo, por fim, que no caso em tela revela-se flagrante a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante desse contexto, não observei a alegada ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se o MM. Magistrado
a quo
atento aos elementos concretos que permeiam o Paciente e os fatos imputados.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro,
in verbis
(I.D. 2452093):

“
Depura-se dos autos a gravidade em concreto do delito praticado, evidenciado pelo modus operandi do crime, sendo que o paciente foi procurado por Ângelo Henrique Ferraço Andreão, para que junto do réu Hamilton Mattos Andrade Neto, mediante promessa de recompensa econômica, encontrasse alguém para matar a vítima com o intuito de que ele não o cobrasse mais, os valores sabidamente devidos pela compra de um imóvel, sendo que indicaram o denunciado Wagner Guimarães Pereira, para executar o crime, e assim foi feito.

Observa-se, portanto, que há elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, restando preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente porque, como asseverado pela apontada autoridade coatora, é iminente o acautelamento para manter a garantia da ordem pública bem como a garantia da instrução processual, circunstâncias que restarão vulneradas caso o paciente venha a ser solto.

Ademais, com as mesmas razões acima expendidas, verifica-se que não é cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, mormente pela demonstração das circunstâncias específicas associadas à gravidade do crime, as quais mostram ser inadequadas a utilização de tais medidas ao caso concreto.

(...)

Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico que não assiste razão ao impetrante.

(...)

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Assim, in casu, de fácil percepção a gravidade e complexidade dos fatos em apuração, bem como a existência de quatro acusados e os sucessivos pedidos das Defesas submetidos ao magistrado, e a suposta demora não se deve à inércia estatal e, por isso, não se reputa ilegal a segregação cautelar atacada.

Ademais, não se pode ignorar, que o feito estava pronto para julgamento, quando aportou aos autos prova nova, oriunda de uma interceptação telefônica, autorizada pelo Judiciário, motivo pelo qual, o magistrado converteu o feito em diligencia, e abriu prazo para as Defesas, manifestarem-se quanto a aludida mídia.

Assim, observa-se do decisum que deu origem a esse writ que a manutenção da segregação cautelar é necessária e o feito possui regular tramitação.

Portanto, inexistindo constrangimento ilegal a ser configurado, afigura-se prudente e recomendável a preservação da medida de exceção combatida.

CONCLUSÃO

Ex positis, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que conhecido o presente Habeas Corpus, seja, no mérito, denegada a ordem.”

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE - NECESSIDADE DA MEDIDA
-DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta delitiva.

2-
O exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido,
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
In casu
, não vislumbro, do compulsar dos autos, mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular
desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

3- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.